Tribunal: TJDFT
Processo: 0003162-15.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Defesa contra a sentença que condenou o réu pelo crime de lesão corporal praticado no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, previsto no artigo 129, § 9o, do Código Penal, em consonância com o artigo 5o da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). A Defesa alega insuficiência de provas para a condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar se há fragilidade probatória que justifique a absolvição do réu, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da ofendida em crimes de violência doméstica contra a mulher possui especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, o que confere à narrativa da vítima alta credibilidade e robustez para embasar a condenação.
4. A análise sistemática das provas revela elementos concatenados e lógicos, que sustentam a tipicidade da conduta e a responsabilidade penal do acusado, sendo inviável a absolvição com base na suposta insuficiência de provas.
5. Não há causa excludente da culpabilidade ou da ilicitude a justificar a absolvição do réu, permanecendo intactos os requisitos do tipo penal de lesão corporal no contexto de violência doméstica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui valor probatório relevante, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos de prova.
2. A condenação por lesão corporal no âmbito de violência doméstica é mantida quando presentes os elementos constitutivos do tipo penal e ausentes causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade.
______
*Dispositivos relevantes citados*: CP, art. 129, § 9o; Lei n.o 11.340/2006, art. 5o; CPP, art. 386, VII.